Tribunal: TJPA
Processo: 0015840-43.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015840-43.2016.8.14.0028

APELANTE: SORAIA APARECIDA TEIXEIRA DE TOLEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Lado outro, as argumentações apresentadas pelo recorrente não trazem fundamentação robusta/contundente capaz de modificar a decisão atacada, tendo se limitado a reafirmar os fatos e teses jurídicas que embasam as razões da apelação cível.

Conforme demonstrado na decisão recorrida, restou comprovado que a recorrente se manteve nos dois vínculos mesmo após instada a regularizar a situação, caracterizando dolo direto, assim como a jurisprudência desta corte reconhece que a acumulação ilícita configura enriquecimento ilícito quando não demonstrada a efetiva contraprestação em ambos os cargos.

Corroborando, acrescento que não houve nos autos prova inequívoca de que os serviços foram efetivamente prestados pelo Município de Marabá, tampouco controvérsia quanto à ilicitude da acumulação. Nesse sentido, destaco a jurisprudência pátria:

“A continuidade no exercício do cargo, mesmo após ciência da ilegalidade e durante a tramitação da ação, revela má-fé e enseja a restituição dos valores percebidos, sobretudo quando não comprovada a efetiva contraprestação.”
(TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0003981-75.2020.8.14.0000 – Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran – Tribunal Pleno – Julgado em 13/12/2023).

, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 09/07/2018, DJe 23/07/2018)

Outrossim, é importante ressaltar que o art. 1.021, §3º, do CPC autoriza expressamente a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, quando ausentes novos argumentos que justifiquem sua revisão:

“É lícito ao órgão julgador, na apreciação do agravo interno, limitar-se a fundamentar sua decisão nos mesmos fundamentos da decisão agravada, caso o agravante não apresente fundamentos novos.”

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“É possível ao relator manter decisão monocrática impugnada em agravo interno, mediante simples reprodução dos fundamentos nela constantes, quando os argumentos do agravante não forem suficientes para a sua reforma
.”

(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SORAIA APARECIDA TEIXEIRA DE TOLEDO
em desfavor da decisão monocrática proferida por esse relator que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente os pedidos que condena a recorrente por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 9º,
caput
, da Lei n.º 8.429/92, com imposição das sanções previstas no art. 12, inc. I, da mesma norma,

e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC (id. 19024788).

A recorrente, em suas razões recursais, após síntese dos fatos, sustenta que prestou efetivamente os serviços durante o período em que ocupava cumulativamente os cargos públicos, inexistindo, portanto, dano ao erário que justificasse a imposição de obrigação de ressarcimento.

Invoca, ainda, jurisprudência do STJ no sentido de que a devolução de valores percebidos somente é cabível quando houver demonstração efetiva de prejuízo ao erário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação ao ressarcimento e, subsidiariamente, a não aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.

O recorrido, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada diante da comprovação do dolo da servidora, da continuidade da acumulação mesmo após notificação ministerial e da ausência de comprovação de efetiva prestação laboral nos dois vínculos.

Por fim, pleiteia o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Lado outro, as argumentações apresentadas pelo recorrente não trazem fundamentação robusta/contundente capaz de modificar a decisão atacada, tendo se limitado a reafirmar os fatos e teses jurídicas que embasam as razões da apelação cível.

Conforme demonstrado na decisão recorrida, restou comprovado que a recorrente se manteve nos dois vínculos mesmo após instada a regularizar a situação, caracterizando dolo direto, assim como a jurisprudência desta corte reconhece que a acumulação ilícita configura enriquecimento ilícito quando não demonstrada a efetiva contraprestação em ambos os cargos.

Corroborando, acrescento que não houve nos autos prova inequívoca de que os serviços foram efetivamente prestados pelo Município de Marabá, tampouco controvérsia quanto à ilicitude da acumulação. Nesse sentido, destaco a jurisprudência pátria:

“A continuidade no exercício do cargo, mesmo após ciência da ilegalidade e durante a tramitação da ação, revela má-fé e enseja a restituição dos valores percebidos, sobretudo quando não comprovada a efetiva contraprestação.”
(TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0003981-75.2020.8.14.0000 – Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran – Tribunal Pleno – Julgado em 13/12/2023).

, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 09/07/2018, DJe 23/07/2018)

Outrossim, é importante ressaltar que o art. 1.021, §3º, do CPC autoriza expressamente a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, quando ausentes novos argumentos que justifiquem sua revisão:

“É lícito ao órgão julgador, na apreciação do agravo interno, limitar-se a fundamentar sua decisão nos mesmos fundamentos da decisão agravada, caso o agravante não apresente fundamentos novos.”

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“É possível ao relator manter decisão monocrática impugnada em agravo interno, mediante simples reprodução dos fundamentos nela constantes, quando os argumentos do agravante não forem suficientes para a sua reforma
.”

(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2025